Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
''AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1012699-28.2020.8.11.0000
Vistos etc.
O Autor – Silmar Augusto Bastos Parreira, requer a concessão da assistência judiciária e, de conseguinte, não efetuou o pagamento das custas inicias da Ação Rescisória.
No intuito de comprovar que faz jus ao benefício, trouxe, além da declaração de hipossuficiência, atestados médicos e declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2020 (Id. 46427467, 46442768 e 464427482).
Pois bem. Em que pese ao Autor pleitear os benefícios da assistência judiciária gratuita, sob a tese de que não tem condições de efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio, constata-se dos documentos anexados que o Requerente é autônomo, proprietário de empresa devidamente constituída e percebe rendimentos que não são condizentes com a necessidade da benesse.
Logo, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se o Autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais, inclusive da importância à que alude o artigo 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.
Após, certifique-se o pagamento ou o decurso do prazo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora